Tribunal: STF
Processo: RHC 222257
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE CONCUSSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ASSENTARAM A EXISTÊNCIA DE PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.